Tribunal: TJDFT
Processo: 0755891-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESTRUIÇÃO DE OBJETOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO ATO ILÍCITO. ÔNUS DO AUTOR. AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PELA RÉ COM PAGAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR. DEVER DE PAGAMENTO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 13.559,23, à título de indenização por danos materiais. Em suas razões, tece alegações sobre o contexto relacional entre as partes e nega que tenha furado o ofurô ou quebrado os aparelhos de televisão, acrescentando que foram comprados na constância do relacionamento. Ressalta que não há provas de que tenha sido a responsável pelos danos aos objetos relatados pelo autor, assim como não lhe é exigível o pagamento da geladeira mencionada pelo autor. Requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 53006300).
III. Consta da inicial que, no dia 06/04/2020, a ré teria comparecido à casa do autor para buscar o filho do casal, ocasião em que proferiu agressões verbais e físicas, além de fazer uso de um facão para destruir bens que guarneciam a casa do requerente. Aduz que a ré furou um ofurô inflável, arranhou a geladeira, rasgou um sofá e quebrou duas televisões, somente cessando a destruição após acionarem a polícia militar. Em acréscimo, refere que adquiriu em favor da ré uma geladeira, cujos pagamentos deveriam ser feitos por esta em 12 parcelas de R$ 450,00. Todavia, a ré somente pagou 6 parcelas. A fim de comprovar suas alegações, o autor juntou aos autos cópia do registro de ocorrência no 2724/2020 - 30a DP, fotos do local e dos objetos destruídos, assim como notas fiscais dos objetos repostos e do conserto do sofá, além de conversa travada no whatsapp por ocasião da compra da geladeira em favor da ré (ID 53006182, 53006188, 53006184e seguintes).
IV. Na espécie, é incontroverso que os objetos foram destruídos na casa do autor. No entanto, em que pese a relação conturbada entre as partes bem como a prova da destruição dos objetos não há nos autos comprovação de que a recorrente é causou os danos. Conforme consignado na sentença, as testemunhas arroladas não presenciaram o fato descrito na inicial, tampouco foi apresentada prova documental neste sentido. Assim, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu de prova fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), impondo-se a reforma da sentença neste ponto.
V. Quanto ao pedido de ressarcimento das prestações referentes à geladeira, as provas são claras no que tange ao acordado entre as partes (ID 53006191, 53006192) considerando que o autor efetuou a compra em seu cartão no valor de R$ 6.446,16 em 12 parcelas mensais que deveriam ser pagas pela recorrente. Com efeito, deve ser mantida a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 1.350,00, referente às parcelas restante não pagas.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e afastar a responsabilidade da parte recorrente quanto a destruição dos móveis e objetos da casa do recorrido no valor de R$ 12.209,23. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários ante ausência de recorrente vencido.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.